Tribunal: TJDFT
Processo: 0752542-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. VILAÇÃO DIALETICIDADE. ALTERAÇÃO DO VOO POR MOTIVOS DE ORDEM CLIMÁTICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DO TRAJETO MEDIANTE DESLOCAMENTO TERRESTRE. DESCUMPRIMENTO RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DESISTÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais pela não disponibilização de reacomodação do autor no voo seguinte ao destino contratado, impondo-lhe exclusivamente transporte via terrestre, em ônibus; e de R$ 1.882,05, a título de danos materiais experimentados, caracterizado pela contratação de veículo, reembolso do trecho não utilizado e gasto com combustível. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais, alegando não comprovação do dano material e inexistência de dano moral. Subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado.
2. Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar afastada.
3. Inicialmente cumpre esclarecer que os fatos discutidos nesta demanda se deram no ano de 2019 e não têm relação com a Pandemia da Covid-19, o que afasta por completo a justificativa inicial da autora de para redução de valor de reparação do dano.
4. Consta dos autos que o autor adquiriu bilhete de passagem para viagem no dia 15/09/2019, com saída de Brasília, conexão em Belo Horizonte e destino a Ilhéus (Id 16778836). No entanto, por motivos de ordem climática não foi possível pousar no destino, tendo o voo seguido para Salvador. A empresa aérea forneceu voucher para refeição e disponibilizou como única opção de conclusão do trajeto, o deslocamento via terrestre até a cidade de Ilhéus. O autor requereu reacomodação no voo seguinte da companhia marcado para as 13h15min do mesmo dia, o que lhe foi negado. Desse modo, recusou a conclusão do trajeto oferecida, alugou veículo e seguiu para o destino final.
5. Nos termos do art. 21 da Resolução 400 da ANAC, em caso de cancelamento ou interrupção do serviço, o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser feita pelo passageiro.
6. No caso, o autor demonstrou a existência de voo para o mesmo destino, o qual pretendia ser reacomodado. Informou que um amigo estava no voo indicado, tendo este inclusive lhe informado quanto a existência de lugares disponíveis na aeronave (Id 16778839). A empresa ré, contudo, não se desincumbiu do ônus de afastar as evidências apresentadas pelo autor e demonstrar que o único meio de conclusão do trajeto disponível na ocasião seria o transporte via terrestre. Desse modo, deverá a empresa ré responder pela evidente falha na prestação de serviços.
7. Danos materiais. As alegações de ausência de comprovação do dano material e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano são afastadas pelos documentos juntados aos autos. O dano material está devidamente comprovado pelo comprovante de reserva da passagem aérea (Id 16778836) e contrato de locação do veículo (Id 16778837). Embora não haja comprovante de gasto com combustível, o autor apresentou cálculo apontando consumo médio gasto no deslocamento realizado no trecho Salvador / Itacaré (destino final de sua viagem), o que não foi impugnado pela ré (Id 16778833, p. 8).
8. Dano moral. Embora tenha disponibilizado voucher refeição, tem-se que a empresa não cumpriu com exatidão o contrato de transporte ajustado. A não disponibilização de reacomodação no próximo voo disponível e a imposição da conclusão do trajeto via terrestre, com duração aproximada de 12 horas extrapola o mero inadimplemento contratual e evidencia lesão a direito da personalidade passível de reparação por dano moral, em razão do desconforto, apreensão, angústia e frustração sofrido pelo autor. Precedente. Acórdão 1229658, 07082381620198070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Wilmalice Siqueira dos Santos Melo, Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca e Edestinos.Com.Br Agencia De Viagens e Turismo LTDA versus os mesmos.
9. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
10. Nesse contexto, os precedentes juntados pelo réu de que o valor arbitrado seria desarrazoado em comparação a dano moral fixado em situações de morte de familiar, negativação indevida ou interrupção no fornecimento de água, não são motivos suficientes para modificação do julgado. Os julgados apresentados não apontam com exatidão elementos concretos de que o juízo sentenciante tenha se equivocado na fixação do dano.
11. Com efeito, a modificação do valor fixado (R$ 3.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.